Tribunal: TJDFT
Processo: 0030477-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. SANADO. CORREÇÃO DE DATA. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. O acórdão embargado rebateu os pontos levantados pelo embargante, considerando que a construtora permaneceu em mora até a efetiva entrega do imóvel ao adquirente, mesmo após a averbação do habite-se.
4. Verificada a ocorrência de erro material no acórdão, quanto à data de expedição do habite-se, impõe-se a devida correção.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos. Erro material sanado.